Tribunal: TJSP
Processo: 1021592-71.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de produção antecipada de provas – Exibição de documentos contratuais – Sentença de extinção sem julgamento do mérito – Recurso do autor.

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Falta de interesse processual – Pretensão cautelar de natureza satisfativa não replicada no atual regramento, o que acarreta sua impossibilidade por ausente previsão legal – Falta de necessidade a caracterizar o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de produção antecipada de provas – Exibição de documentos contratuais – Sentença de extinção sem julgamento do mérito – Recurso do autor.

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Falta de interesse processual – Pretensão cautelar de natureza satisfativa não replicada no atual regramento, o que acarreta sua impossibilidade por ausente previsão legal – Falta de necessidade a caracterizar o interesse processual, inexistindo comprovação da recusa do réu em fornecer os documentos administrativamente, com recolhimento da referente taxa e conferido prazo razoável para o cumprimento da solicitação – Requisitos indicados em julgamento de recurso repetitivo pelo STJ (REsp 1349453/MS) – Desnecessidade concreta da atividade jurisdicional. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000109265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021592-71.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CLEDISON
PEREIRA DAMASIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o, que dava provimento
ao recurso e declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1021592-71.2019.8.26.0405
Comarca:
Osasco
Juízo de origem:
3a Vara Cível
Juiz prolator:
Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano
Processo:
1021592-71.2019.8.26.0405
Apelante:
Cledison Pereira Damasio (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco Bradesco S/A
APELAÇÃO. Ação de produção antecipada de provas Exibição
de documentos contratuais Sentença de extinção sem julgamento
do mérito Recurso do autor.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Falta de interesse processual
Pretensão cautelar de natureza satisfativa não replicada no atual
regramento, o que acarreta sua impossibilidade por ausente
previsão legal Falta de necessidade a caracterizar o interesse
processual, inexistindo comprovação da recusa do réu em fornecer
os documentos administrativamente, com recolhimento da
referente taxa e conferido prazo razoável para o cumprimento da
solicitação
Requisitos indicados em julgamento de recurso
repetitivo pelo STJ (REsp 1349453/MS)
Desnecessidade
concreta da atividade jurisdicional. Recurso não provido.
VOTO No 20847
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a
sentença de fls. 24/26, que extinguiu sem julgamento de mérito a ação de
produção antecipada de provas documentais.
O apelante aduz ter esgotado a via administrativa
para solicitação dos documentos referentes à dívida inscrita sob seu nome,
como demonstrado pela correspondência com aviso de recebimento
juntada à inicial, cumprindo com os requisitos fixados pelo STJ em
julgamento de recurso repetitivo sobre a matéria. Afirma incumbir ao
banco credor indicar eventual taxa pelo serviço específico, sendo a
notificação assinada pelo próprio consumidor, com a especificação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratos debatidos, restando caracterizada a recusa do fornecedor em
exibir os documentos.
Tempestivo e isento do preparo, o recurso foi
respondido.
É o relatório.
Cuida-se de ação de produção antecipada de provas
movida por Cledison Pereira Damasio contra o Banco Bradesco S/A, em
que objetivou a exibição do documento contratual subjacente aos
apontamentos de débito efetuados sob seu nome pelo réu. As dívidas se
referem aos contratos de no 384651438000011, pelos valores de R$ 618,74
e R$ 81,98, vencidas em 13/09/2015 e 02/07/2015, respectivamente (fls.
16/19).
Aduziu ter requerido administrativamente cópia dos
instrumentos contratuais (fls. 20/23), sem que o banco respondesse à
solicitação. Pediu que, caso o réu opusesse resistência ao pedido, fosse
condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em valor
não inferior a R$ 1.0000,00.
Sobreveio, contudo, a sentença de extinção do feito
sem julgamento do mérito, contra a qual foi interposto o recurso em
julgamento. E a insurgência do apelante não merece guarida, carecendo a
parte de interesse processual.
Nos termos do atual regramento processual civil, as
medidas cautelares podem ter natureza preparatória atrelada à ação
principal (CPC artigo 305) ou incidental vinculada à ação judicial em curso
(CPC artigo 396), de modo que a veiculação de pretensão cautelar de
natureza satisfativa, especificamente de exibição de documentos (CPC/73,
artigos 844 e 845), por não replicada no atual regramento, implica a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossibilidade por ausente previsão legal, até porque referida hipótese
não se acha abrangida pelo artigo 381 do CPC.
E isso porque a exibição de documentos, ainda que
se assemelhe a cautelar de produção antecipada de provas, com ela não se
confunde, observada a distinção entre prova documentada e prova
documental, bem como o fato de que limitados os meios de produção de
prova (vale dizer, pericial, documental e oral).
Tem a produção antecipada de prova por objeto
realizar determinada prova em momento processual anterior àquele que a
prova seria efetivamente produzida. Tanto que não será admitida a
produção antecipada se a prova puder ser realizada no momento oportuno,
ausentes os requisitos específicos, isto é, o “periculum in mora” e o “fumus
boni iuris”.
O novo CPC permite a tutela exibitória pela via
autônoma, observado o procedimento comum, previsto no art. 397 do
CPC, sem prejuízo do dever de exibição pela parte a que refere o artigo
396 do CPC, “O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa
que se encontre em seu poder”.
Considerando que a finalidade do processo é a
exibição de documentos, cumpre ressaltar que a jurisprudência já
sedimentou entendimento da necessidade de pedido administrativo prévio e
formal e a consequente recusa da instituição financeira, com o
recolhimento da tarifação extrajudicial para que esse serviço diferenciado
fosse prestado em tempo razoável.
Trata-se de tese firmada em julgamento de recurso
repetitivo pelo C. STJ, o que torna vinculante o precedente, nos termos do
artigo 927, III do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR.
PEDIDO
PRÉVIO
À
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
E
PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte
tese: A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos
bancários
(cópias
e
segunda
via
de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim de
instruir a ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1349453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, j. 10/12/2014, DJe 02/02/2015).
A validade deste precedente sob a égide do novo
CPC também é reconhecida pelo tribunal superior:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.MEDIDA
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. MATÉRIA
QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no
sentido de que, caso não seja demonstrado o requerimento para a obtenção dos documentos,
acompanhado do pagamento da "taxa de serviço" exigida,
carece o autor de interesse de agir para a ação de exibição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de documentos. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. O acolhimento da pretensão demandaria a alteração das
premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão
recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos
autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1376035/SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, j. 11/06/2019, DJe 18/06/2019).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas ações
de exibição de documentos, a ausência de prévio
requerimento
administrativo
denota
a
ausência
de
interesse de agir. Precedentes.
2. Entende este Tribunal Superior, à luz dos princípios da
sucumbência e causalidade, que, em ações de exibição de
documentos, a parte requerida somente será condenada
ao pagamento da sucumbência caso se repute indevida a
resistência à apresentação da documentação pleiteada.
Precedentes.
3. No caso em tela, restou consignado pelas instâncias
ordinárias, com base no acervo fático-probatório, que o
manejo da presente ação não foi precedido de requisição
administrativa dos documentos pleiteados e que não
houve pretensão resistida por parte da requerida. A
revisão de tais premissas esbarra no óbice contido na
Súmula 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1403993/SP, Rel. Min. Marco Buzzi,
Quarta Turma, j. 26/03/2019, DJe 29/03/2019).
Observo, porém, que o autor não comprovou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência de pedido administrativo formal e a consequente recusa do réu,
tampouco comprovou ter efetuado previamente o recolhimento da tarifa
correspondente para que esse serviço diferenciado fosse prestado em
tempo razoável, não bastando mera solicitação postal a ser respondida a
terceiro (fls. 20/23).
E é aqui o ponto em que claramente reside a
controvérsia, pois que, considerado o interesse de agir caracterizado pela
tutela jurisdicional no plano da utilidade e da aptidão que o processo
ajuizado efetivamente a confira, o seu perfeito delineamento é impreterível.
Daí porque o exame da coisa ou do documento
revela-se necessário toda vez que não se mostrar possível e pertinente
alcançá-los por meios ordinários da vida, reclamando a intervenção do
Poder estatal afeto ao Judiciário.
Judicializar abusivamente onde não existe obstáculo
é exceder os limites do direito de ação em face do constrangimento que
qualquer demanda a isto instigue o chamamento de outrem que jamais
recusara o acesso à coisa ou ao documento pretendidos.
Note-se que a peça inaugural é extremamente
genérica e não esclarece se havia dívidas inadimplidas pelo suplicante.
O órgão Judiciário deve ser acionado quando
fundamental para resolução do conflito, pois a utilização sem a efetiva
necessidade prejudica a celeridade processual com relação aos feitos
daqueles que realmente carecem da tutela jurisdicional.
Basta ver que, por inúmeras vezes, isto é de todo
impertinente na medida em que as instituições financeiras disponibilizam um
sistema informatizado amplo e em conformidade com os princípios
constitucionais de acesso à informação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E não fora isto, a normatividade a que elas se
sujeitam perante os órgãos de controle torna-lhes compulsória a
apresentação de todos os documentos que porventura sejam reclamados por
seus correntistas, velando tão somente pela preservação dos sigilos que essa
atividade reclama.
É essa transparência nas relações contratuais que
preserva os clientes e o público em geral, cumprindo a integral observância
dos vínculos negociais com a necessária contraprestação de todo o serviço
realizado para o fornecimento do documento pretendido.
Nesta dimensão vem à baila apreciar o Recurso
Repetitivo consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça à luz do artigo
5o da Constituição Federal que consagra o princípio da inafastabilidade da
jurisdição.
Em semelhante apreciação o E. Ministro Roberto
Barroso destaca que inexiste ofensa à garantia da inafastabilidade da
jurisdição quando apreciado interesse de agir no âmbito das condições da
ação e a parte teve acesso a todos os meios de impugnação previstos na
legislação processual (STF, RE no 826873/MA, julgado em 14/08/2014).
Ora, não adotadas as providências anteriores de
formular o pedido junto ao réu, recolhendo a tarifa pertinente e conferindo
prazo razoável ao cumprimento do pleito, inexistia legítimo interesse para
o ajuizamento desta demanda.
Neste sentido, não só esta Câmara tem decido, como
também vários outros órgãos colegiados deste E. Tribunal:
APELAÇÃO. Ação visando a exibição de documentos.
Pretensão não acolhida. Pleito de reforma pela parte
autora. Sem razão. Interesse de agir. Recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento
dos chamados recursos repetitivos, manifestou-se pela
possibilidade da propositura de ação cautelar de exibição
de documentos bancários como medida preparatória a fim
de instruir a ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária (Acórdão do REsp no 1.349.453 - MS
2012/0218955-5, julgado em 10.12.2014). Caso concreto
no qual a ausência de comprovação do envio da
notificação ao réu solicitando os documentos em questão e
pagamento do custo do serviço caracterizam a falta de
interesse de agir da parte. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1012862-55.2015.8.26.0003; Rel.
Roberto Maia; 20a Câmara de Direito Privado; j.
17/06/2019).
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Ação em que a
apelante pretende ver o apelado compelido a apresentar
contrato bancário que ensejou a negativação de seu nome
- Demanda empregada como sucedâneo da extinta
cautelar
de
exibição
de
documento
-
Notificação
extrajudicial genérica, dado que não indicou o documento
a ser exibido, e sem a prova de que ela tenha sido
instruída com o necessário pagamento da respectiva taxa -
Entendimento fixado no REsp 1.349.353-MS, na forma de
recurso repetitivo, acerca das condições de admissibilidade
da cautelar em questão (pedido prévio, prazo razoável,
recolhimento das tarifas para a expedição do documento
pretendido e negativa de oferecimento pela instituição
financeira) - Interpretação pretoriana não atendida - Falta
de interesse de agir manifesta - Recurso desprovido, com
fixação dos honorários advocatícios, devidos pela apelante
ao patrono do apelado, em 20% sobre o valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.000,00 dado à causa, atualizado, cuja exigibilidade fica
suspensa (arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o, do NCPC).
(TJSP; Apelação Cível 1024918-81.2018.8.26.0564; Rel.
Mendes Pereira; 15a Câmara de Direito Privado; j.
18/06/2019)
AÇÃO
DE
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PRETENSÃO DE
REFORMA

DESCABIMENTO

Requerimento
administrativo que não especifica qual documentação se
pretendia a exibição na esfera extrajudicial, bem como não
houve comprovação do pagamento dos custos do serviço
para emissão dos respectivos documentos desejados.
Aplicação do quanto decidido no julgamento do REsp no
1.349.453/MS, sob o rito dos recursos repetitivos.
Extinção da ação por ausência de interesse processual
mantida (Art. 485, VI, CPC/2015) Precedentes - Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1107542-27.2018.8.26.0100; Rel.
Walter Fonseca; 11a Câmara de Direito Privado; j.
13/06/2019).
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO Ação ajuizada sob
a vigência do novo Código de Processo Civil - Cautelar
autônoma extinta pelo novo CPC - Inadequação da via
eleita - Ausência de interesse de agir, na modalidade
adequação - Ausência de interesse de agir, ainda, no
aspecto necessidade - Não preenchimento dos requisitos
para o ajuizamento da ação cautelar de exibição de
documentos, estabelecidos pelo STJ no julgamento do
REsp 1349453/MS, que seguiu o rito dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 543-C, do antigo Código de
Processo Civil - Recurso desprovido Sentença mantida.
(TJSP; Apelação Cível 1001817-06.2018.8.26.0664; Rel.
Ademir Benedito; 21a Câmara de Direito Privado; j.
12/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, mantém-se a sentença de extinção do
feito sem julgamento do mérito, tendo em vista a falta de interesse
processual do autor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021592-71.2019.8.26.0405
DECLARAÇÃO
DE
VOTO
DIVERGENTE
No
108558
COMARCA DE OSASCO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Cledison
Pereira
Damasio
ajuizou ação de produção antecipada de
provas em face de Banco Bradesco S/A.,
objetivando a exibição do contrato no
384651438000011,
que
originou
a
negativação do seu nome (fls. 18/19).
Por ocasião da prolação da r.
sentença recorrida o MM. Juiz houve por
bem extinguir a demanda, nos moldes do VI,
do
artigo
485
do
Novo
Código
de
Processo Civil, por entender que o autor
não possui interesse de agir.
Nos termos do inciso II e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo 5o, ambos do artigo 381 do
supracitado diploma legal:
“Art. 381. A produção antecipada da
prova será admitida nos casos em que:
(omissis )
II
o prévio conhecimento dos fatos
possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
(...)
§5o Aplica-se o disposto nesta Seção
àquele que pretender justificar a existência de algum
fato ou relação jurídica para simples documento se
sem caráter contencioso, que exporá, em petição
circunstanciada,
a sua intenção”. (grifamos)
Com
efeito,
a
legislação
processual em vigor admite expressamente
a produção antecipada da prova como
medida cabível para obter a exibição de
documentos.
Acerca do tema, preleciona o
professor Daniel Amorim Assumpção Neves: “A produção antecipada de provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perdeu sua natureza de cautelar, tornando-se tão
somente uma ação probatória autônoma , pela qual se
produz uma prova antes do processo principal sem a
necessidade de ser comprovado o periculum
in mora.
(omissis ) E o legislador também fez a justificação e a
exibição de documentos perderem a natureza cautelar,
que agora, somadas à produção antecipada de provas,
deu
origem
à
ação
probatória
autônoma ”.1
(grifamos)
Tal
posicionamento
é
corroborado pelo jurista Marcus Vinicius
Rios Gonçalves:
“A antecipação da prova servirá para
que
colha
elementos
necessários
para
a
ação
principal. O mesmo se passa em relação à exibição de
documentos. Sem ele, a parte não terá condições de
saber se pode ou não ajuizar a ação. A antecipação
fornecerá elementos ao interessado para que decida
se deve ou não ajuizá-la. (...) será satisfativa, porque
não servirá para afastar um risco, mas para fornecer
uma informação, um esclarecimento”.
2 (grifamos)
Nesse sentido é o entendimento
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual
civil volume único ,
9a edição revista e atualizada, São Paulo: Ed. Juspodivm, 2017. P. 755.
2 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual
Civil . V. II. São
Paulo: Saraiva, 2017. p. 39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de São Paulo:
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PEDIDO
ANTECEDENTE.

AÇÃO
AUTÔNOMA.
NATUREZA
SATISFATIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
REQUISITOS.
1.
No
âmbito
do
novo
Código
de
Processo Civil, o pedido de exibição de documentos
formulado
de
forma
autônoma,
antecedente
e
satisfativa deve ser realizado por meio de produção
antecipada de provas . 2. Cabe à parte, então, cumprir
os requisitos do art. 382 do CPC, apresentando as
razões que justifiquem a necessidade da antecipação e
mencionando com precisão os fatos sobre os quais a
prova há de recair . 3. Além disso, não se afastam os
requisitos
para
análise
do
interesse
de
agir
sedimentados na jurisprudência.
Ou seja, para a
exibição, deve a parte provar ter formulado pedido
administrativo prévio , bem como efetuado pagamento
de eventual custo do serviço. 4. No caso, o pedido
administrativo era inadequado e o autor sequer indicou
intenção
de
pagar
eventual
custo
do
serviço.
Interesse de agir ausente. 5. Recurso não provido”. 3
(grifamos)
A
pretensão
do
apelante
consiste na exibição do contrato que
3 TJSP. Apelação 1010112-36.2017.8.26.0577. 14a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Melo Colombi. J. 20.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ensejou a inserção do seu nome no rol dos
inadimplentes,
sendo
adequada
a
via
processual eleita, eis que preenchidos os
requisitos previstos no artigo 382 do
Novo Estatuto Adjetivo Civil.
Ademais, considerando que o
fim do processo é a exibição de contrato, o
Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso
repetitivo,
pacificou
o
entendimento acerca da necessidade da
comprovação
do
prévio
pedido
administrativo à instituição financeira.
Assim, conforme se depreende
do Resp. no 1.349.453/MS, julgado nos
moldes do artigo 1.036 do supracitado
diploma legal:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO
CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
EM CADERNETA DE
POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.

INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO.
NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC,
firma-se a seguinte tese: A propositura de ação
cautelar de exibição de documentos bancários (cópias
e segunda via de documentos) é cabível como medida
preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração
da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio
pedido à instituição financeira não atendido em prazo
razoável, e o pagamento do custo do serviço
conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial
provido”. 4 (grifamos)
Com
efeito,
o
requerente
solicitou à apelada a apresentação do
documento descrito na exordial através
da notificação de fls. 20, que possui a
identificação e o endereço do apelante.
Referido
pedido
foi
devidamente recebido pela ré (fls. 22/23),
todavia, não foi encaminhada qualquer
4 STJ. RESP. No 1.349.453/MS.
Segunda Seção. Min. Luis Felipe Salomão J.
10/12/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentação ao recorrente, razão pela
qual
o
interesse
de
agir
restou
configurado.
Ressalte-se que, a despeito de o
próprio
Superior
Tribunal
de
Justiça
entender que é cabível a exigência de
pagamento pelo custo da emissão do
documento pleiteado, competia à requerida
indicar o valor correspondente.
Todavia,
não
há
quaisquer
indícios de que a apelada tenha entrado em
contato com o autor até a presente data,
condicionando a exibição do contrato ao
pagamento de qualquer tarifa.
Portanto, o provimento jurisdicional é útil e necessário ao
recorrente, sendo legítima a pretensão à
tutela jurisdicional, conforme estatuída
no
inciso
XXXV,
do
artigo
5o
da
Constituição Federal, motivo pelo qual se
equivocou o Magistrado ao extinguir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso, para os fins de
desconstituir a r. sentença, devendo o
feito ter seu regular seguimento, em
atenção ao Due Process of Law .
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEEFC7
12
19
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
896E024
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021592-71.2019.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.